Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO. DIEESE. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. De acordo com os dados divulgados pelo DIEESE, o salário mínimo nominal e necessário para a manutenção das despesas básicas de uma família composta por quatro pessoais, em julho/2024, é de R$ 6.802,88, ou seja, um pouco menos do que cinco salários-mínimos. No caso, o Agravante aufere renda superior ao mínimo indicado pelo DIEESE, não fazendo jus à concessão do benefício de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.